Tribunal: TJES
Processo: 5000057-15.2021.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-15.2021.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUZIA SANTANA NEVES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. AUTORA ILETRADA. ASSINATURA A ROGO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora, sob a alegação de que jamais contratou empréstimos consignados, pugna pela interrupção dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais, restituição dos valores indevidamente retidos e declaração de inexistência do negócio jurídico. Foi proferida sentença de parcial provimento, em que se declara a nulidade dos negócios jurídicos, condena-se as requeridas no ressarcimento das quantias eventualmente descontadas do benefício da autora, confirma-se a decisão que concedeu tutela antecipada para determinar a interrupção das cobranças e, por fim, condena-se as requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2).
O Banco Itaú Consignado S/A interpôs recurso inominado, em que reitera a preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia. No mérito, almeja defende a regularidade na contratação e a ausência de dano moral. O Banco Pan apresentou recurso de apelação em que pugna pela reforma do julgado. A autora, em contrarrazões, pleiteia seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(4).
O recurso inominado interposto pela parte requerida não preenche os requisitos de admissibilidade, em razão de ser intempestivo. Cabe recurso inominado contra sentenças proferidas em juizados especiais cíveis. A interposição de apelação não inviabiliza, por si só, o conhecimento do pleito recursal, em razão do princípio da fungibilidade recursal. Todavia, é necessário que o recurso seja interposto no prazo legal de 10 (dez) dias do recurso cabível, conforme art. 12-A e 42,
caput
, ambos da Lei 9.099/95. Conforme certidão de id. 7452079, o

protocolo da apelação se deu após a consumação da preclusão temporal. Assim,
com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE ID. 7452076
.

(5).
Em relação à preliminar
de incompetência dos juizados por necessidade de perícia, vê-se que o ponto foi devidamente apreciado pelo juízo
a quo
, de maneira que são confirmados nesta instância recursal, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, os fundamentos de não acolhimento da questão processual lançados no ato guerreado.

(6).
Quanto ao mérito, as questões apontadas no recurso não são suficientes para alterar o ato sentencial, que, por sinal, as enfrentou com acerto. Vale anotar que não restou demonstrada a regularidade da contratação dos empréstimos consignado, vez que
não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado os contratos apresentados. De fato, não é demonstrado qualquer vínculo familiar entre a autora e aqueles que por ela assinam, salvo no instrumento de id. 7452027, em que, de toda sorte, nota-se nítidas divergências entre a assinatura constante no contrato e aquela presente no documento de identidade do irmão da autora, permanecendo a dúvida sobre a idoneidade da contratação. Assim, a ré não traz qualquer comprovação de que os signatários a rogo eram pessoas ligadas à autora, de confiança dela ou mesmo de que lhe passaram as informações necessárias. Ademais, sequer foi juntado o quarto contrato, o que corrobora com a ocorrência de fraude na contratação.

(7).
Assim, a partir da responsabilização objetiva (súmula 479/STJ), tem-se patente a falha na prestação de serviço da instituição financeira (CDC, art. 14), a justificar a declaração de inexistência do contrato, assim como a condenação da restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, com a consequente condenação,
in re ipsa
, na indenização por danos morais. Aliás, o
quantum
da indenização por lesão extrapatrimonial encontra-se arbitrado de modo razoável e proporcional, assim como está correta a incidência de juros legais a partir da citação e a atualização monetária a partir de sua fixação.

(8).
Recurso do Banco Pan não conhecido
.
Recurso do Banco Itaú conhecido e desprovido
.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
cada um dos recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação para cada recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)